Tribunal: TJMT
Processo: 0026472-15.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026472-15.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHAELL CARMO CARVALHO - CPF: 029.438.561-42 (APELANTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.632.222/0001-00 (APELADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026472-15.2012.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANCHAS EM PISO DE PORCELANATO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO A DIFERENÇA APRESENTADA DECORRE DO ASSENTAMENTO DE PLACAS DE LOTES DIFERENTES ADQUIRIDOS EM MOMENTO POSTERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a diferença de tonalidade no piso decorre de assentamento inadequado e de colocação de peças de lotes diferentes e não de defeito de fabricação, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026472-15.2012.8.11.0041

APELANTE: MICHAELL CARMO CARVALHO.

APELADO: NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME.

Processo na Origem n.º 0026472-15.2012.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MICHAELL CARMO CARVALHO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0026472-15.2012.8.11.0041) que
MICHAELL CARMO CARVALHO
move contra
NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
.

SENTENÇA
(ID 106998962): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, cujo objetivo era a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais correspondente ao valor pago pela aquisição do piso porcelanato adquirido da requerida e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00. Condenou ainda a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO

(ID 106998971):
MICHAELL CARMO CARVALHO
alega que a decisão foi proferida em contradição com as provas produzidas no processo. Sustenta que as instruções recebidas da requerida eram no sentido de remoção da película protetora do piso após a instalação e com a utilização de produto abrasivo (saponáceo), logo não seria possível averiguar a diferença na tonalidade do piso antes da realização da limpeza de final de obra.
Defende que a perícia não foi conclusiva quanto à influência da cera protetora na análise da tonalidade da coloração das placas e que, em razão do tamanho das peças, era impossível verificar todas antes do assentamento de modo a perceber que havia diferença. Argumenta que não havia orientação clara a esse respeito e que a embalagem apresentada pela requerida não pertencia ao mesmo produto adquirido. Aduz que não houve responsabilidade por parte do consumidor, e sim responsabilidade objetiva da empresa requerida pelo produto defeituoso. Sustenta ainda que as notas fiscais do produto somente foram emitidas 9 meses após a sua aquisição. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes e a requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, bem como que seja invertido o ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 106998978): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026472-15.2012.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MICHAELL CARMO CARVALHO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0026472-15.2012.8.11.0041) que
MICHAELL CARMO CARVALHO
move contra
NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
.

SENTENÇA
(ID 106998962): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, cujo objetivo era a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais correspondente ao valor pago pela aquisição do piso porcelanato adquirido da requerida - R$ 150.132,98, e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00. Condenou ainda a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O autor relata que, em 27.06.2011, adquiriu 35 caixas do produto piso porcelanato da empresa requerida, com o objetivo de revestir a sala de visitas e em outros ambientes de sua residência localizada no Condomínio Florais dos Lagos, valor de R$ 21.280,00, pagos à vista.

Prossegue esclarecendo que, depois de assentado o piso, ao proceder à retirada da cera protetora, observou que a coloração das placas não era homogênea, o que o fez contatar a empresa requerida que, por sua vez, alegou que o profissional que havia feito a colocação do piso deveria ter avisado antes de proceder a instalação, de acordo com a orientação dada.

Diante da recusa da requerida e com o objetivo de solucionar o problema, o autor adquiriu maior quantidade do piso, isto é, outras 11 caixas em 21.11.2011, pelo valor de R$ 2.264,79, e mais 01 caixa em 23.1.12, pelo valor de R$ 2.264,79.

Mesmo notificada, a empresa requerida não se dispôs a promover a troca do piso, mas apenas visitou o local e enviou uma empresa de limpeza pesada para fazer a remoção da película de proteção.

O autor, ora apelante, propôs contra a empresa ré, ora apelada, uma ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da má qualidade do piso vendido por essa e instalado na casa do autor.

A sentença foi de improcedência e
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O autor recorre e busca a reforma da sentença para
obter a procedência dos pedidos de indenização pelos danos materiais e morais, bem como para inverter o ônus de sucumbência.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há responsabilidade civil da empresa demandada pela irregularidade na tonalidade do piso porcelanato adquirido pelo autor.

No caso, em que pese a relação ser regida pelo CDC e, desse modo, haveria de ser considerada a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora do produto que o autor reputa viciado, verifica-se que não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre o dano que o autor alega ter sofrido e algum com ato omissivo ou comissivo por parte da demandada.

Realça-se, que o laudo pericial judicial foi conclusivo ao registrar que a diferença constatada na tonalidade do piso, após a instalação do porcelanato, não decorre de defeito de fabricação, mas sim do fato de que não houve a remoção da película protetora do porcelanato e atesta que “Com a remoção da película as peças podem atingir tonalidade semelhantes, não sendo tão perceptível a olho nu”. (ID 106995521 - Pág. 47)

Compilando todos os aspectos coligidos, temos que a causa para as manifestações patológicas identificadas no piso assentado pela parte requerente, poderia, de início decorrer de duas hipóteses, as quais:

I)

Falha no assentamento do piso, cuja variação de tonalidade deveria ter sido amenizada pelo assentamento adequado, agrupando-se no mesmo ambiente as peças de mesma tonalidade e em outro as de tonalidades mais distintas. Tal procedimento deveria ter sido feito por profissionais especializados, mas cuja qualificação não foi possível apurar no processo”,

ou;

II) Assentamento de pisos oriundos de lotes diversos, decorrente da aquisição, em momentos distintos, de maior quantidade de pisos, que teriam sido instalados sem separação por lote.

Partindo da confirmação dada pela própria parte requerente, além de a película de proteção não ter sido removido por ocasião da limpeza final de obra, os pisos assentados teriam sido assentados e depois substituídos por outros adquiridos posteriormente, três novas aquisições como declarou na inicial, os quais não se pode afirmar que seriam do mesmo lote.

Dessa forma, temos que as anomalias relatadas pela parte autora não decorrem de defeitos de fabricação, mas sim de assentamento de lotes diferentes em um mesmo ambiente e a ausência de remoção da película de proteção, ou seja, atribuições que incumbiam apenas ao autor.

Assim, com razão a sentença recorrida ao consignar que não há nexo de causalidade entre os produtos fabricado e vendido pelas requeridas e os danos experimentados pela parte autora, cujo fragmento se transcreve:

“
A perita ainda deixou claro, reforçando o que é incontroverso entre as partes, que toda a celeuma acerca do produto adquirido se restringe à diferença de tonalidade de cor em algumas peças, nada se referindo a vícios na qualidade do aludido produto
.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu não ser, do fornecedor do produto, a responsabilidade pelos prejuízos de substituição do piso e dos danos decorrentes dessa providência se o consumidor não efetuou a verificação prévia do material antes de proceder ao assentamento, conforme se vê a seguir em caso onde, diferentemente do que se vê aqui, também se pleiteou indenização por vício (defeito) no produto, além da mera questão de tonalidade de cores entre as peças. (...) Observa-se que
o autor, além de não ter observado as recomendações de assentamento do piso
em apreço, vindo a constatar a diferença de tonalidade entre as placas do porcelanato apenas após a limpeza geral da obra, também
não cuidou de conferir
, por intermédio da empresa contratada para a construção e dos seus funcionários,
se houve alguma entrega errada do produto, de alguma caixa pertencente a lote distinto
, por exemplo, pois não reclamou acerca das entregas realizadas, nem oportunizou, à parte ré, a substituição de eventual peça ou caixa de peças do produto entregue eventualmente por engano ou, mesmo, o questionamento sobre um suposto engano, pois as embalagens não foram guardadas e, sim, descartadas imediatamente, segundo suas próprias palavras, em depoimento pessoal
”.

Com efeito, para que haja o dever de indenizar, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre este e os defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, muito embora a parte autora tenha conseguido comprovar a ocorrência dos danos, não restou demonstrado que eles tenham sido decorrentes de defeito de fabricação ou de ato atribuível à empresa requerida.

Assim, inexiste nexo de causalidade entre os produtos fabricados e vendidos pela requerida e os danos experimentados pela parte autora, razão pela qual, os pedidos formulados na inicial merecem ser julgados improcedentes.”

Registra-se que a discussão acerca de atraso na emissão das notas fiscais, em nada altera a conclusão do julgamento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a sentença recorrida
.

Majoram-se os honorários advocatícios arbitrados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021